Tribunal: TJPA
Processo: 0022430-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022430-27.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCAS DE ABRANTES MAGALHAES

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA, SER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS
–
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
–
FIES
–
PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA
–
N
Ã
O CONFIGURA
ÇÃ
O
–
AUS
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO
–
DEMANDA IMPROCEDENTE
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-Pelo que se depreende dos autos, verifica-se que as propagandas s
ã
o expl
í
citas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, comp
õ
em tamb
é
m a disponibilidade dos recursos p
ú
blicos para o financiamento.

2-Assim, al
é
m da matr
í
cula e aprova
çã
o do vestibular, seria necess
á
rio que a aluna/autora preenchesse e comprovasse alguns requisitos perante o Governo Federal, a fim de obter os
“
100%
”
do financiamento, conforme planejava.

3- Depreende-se, ainda, das reclamadas propagandas, o alerta de que o proeminente consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condi
çõ
es da oferta. Assim, ressalta-se que em nenhum momento, pelo menos nas publicidades arroladas nos autos, se pode observar a promessa de aprova
çã
o de financiamento pelo FIES, o que afasta a alega
çã
o de qualquer ato il
í
cito perpetrado pelas recorridas.

4-
Assim, a senten
ç
a ora vergastada, que julgou o pleito da autora improcedente, n
ã
o merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
LUCAS DE ABRANTES MAGALHÃES
e apelados
SER EDUCACIONAL S/A E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PARÁ - UNESPA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS DE ABRANTES MAGALHÃES
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial em razão do benefício da justiça gratuita, tendo com ora apelados
SER EDUCACIONAL S/A E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ - UNESPA (ID Nº. 4470327)
.

Inconformado,
4470328
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 4470328), alegando a existência de propaganda enganosa por parte das apeladas que prometeram “vagas ilimitadas para o FIES” e “FIES100%”, o que levou a autora, ora apelante, a assinar “Termo de Garantia de Vaga” e posterior contrato de prestação de serviços para fins de matrícula, para aplicação do financiamento estudantil.

Sustenta que as peladas não demonstraram as reais condições de concessões do financiamento, salientando que passada a matrícula do curso, fora surpreendida com a candidatura ao FIES “travada” por culpa exclusiva da Instituição de Ensino.

Ressalta que na publicidade enganosa não há a necessidade da presença da intenção de enganar o consumidor, bastando que o anúncio tenha tendência ou capacidade de enganar, mesmo que uma minoria significante de consumidores.

Aduz a configuração de ilícito ao anunciarem em sua propaganda a aptidão a participar do FIES, o que enseja a configuração de dano moral.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com a consequente procedência da demanda.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4470333), a parte apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

O cerne da questão limita-se a saber se as propagandas das apeladas podem ou não ser consideradas, a ponto de ensejar ato ilícito passível de reparação civil na modalidade de danos morais.

Alega a apelante
que as peladas não demonstraram as reais condições de concessões do financiamento, salientando que passada a matrícula do curso, fora surpreendida com a candidatura ao FIES “travada” por culpa exclusiva da Instituição de Ensino.

Diante desse contexto, pelo que se depreende dos autos, verifica-se que as propagandas são explícitas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, compõem também a disponibilidade dos recursos públicos para o financiamento.

Assim, além da matrícula e aprovação do vestibular, seria necessário que a aluna/autora preenchesse e comprovasse alguns requisitos perante o Governo Federal, a fim de obter os “100%” do financiamento, conforme planejava.

As Instituições de Ensino, conforme salientado pelo Juízo de 1º grau, não podem e não têm como garantir a concessão, pelo Governo Federal, do crédito em questão (FIES).

Depreende-se das reclamadas propagandas ainda, o alerta de que o proeminente consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Assim, ressalta-se que em nenhum momento, pelo menos nas publicidades arroladas nos autos, se pode observar a promessa de aprovação de financiamento pelo FIES, o que afasta a alegação de qualquer ato ilícito perpetrado pelas recorridas.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I - No caso em tela, o
Juiz a Quo
julgou improcedentes os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz o consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa. II – MÉRITO: No caso em apreço, inexiste propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas. III – Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, APELAÇÃO CIVEL Nº. 0021094-85.2015.8.14.0301, RELª DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, julgado em 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Da análise da propaganda veiculada, não há como inferir, de forma inequívoca, que basta o aluno realizar a sua inscrição no programa do Governo Federal para as mensalidades serem automaticamente pagas pelo FIES, sem a necessidade do atendimento de algumas condicionantes, como a satisfação dos requisitos para a obtenção do benefício e/ou a disponibilidade financeira do ente público a, qual, inclusive, está sujeita às diretrizes traçadas nas normas orçamentárias elaboradas pela Administração Federal.

2. Recurso conhecido e não provido. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018745-12.2015.8.14.0301, RELª DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, JULGADO EM 12/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.
2. Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de ’’promessa’’ da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.
3. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal. 4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA, Apelação Cível, Nº 0019949-91.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: Edinea Oliveira Tavares, Julgado em: 10-12-2019).

Importante ressaltar também acerca do teor da Cláusula 25ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, segundo a qual os valores não abrangidos pelo financiamento devem ser pagos pelo responsável financeiro do aluno:

25ª – Na hipótese de o CONTRATANTE obter financiamento das parcelas contratadas seja de qual forma for, como o FIES (Programa de Financiamento Estudantil do MEC), FUNDAPLUB (Fundação APLUB de Crédito Educativo) e EDCRED (Crédito Universitário), inclusive mediante concessão de bolsa parcial de estudos do Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou qualquer outro tipo de bolsa, ficará obrigado a efetuar o pagamento dos valores que não tenham sido objeto de financiamento ou bolsas, nas datas de seus respectivos vencimentos, até a cessação do gozo do benefício obtido, nos moldes do item 17º deste instrumento contratual.

Desta feita, quando da assinatura do referido contrato, a recorrente estava ciente quanto à obrigação assumida em pagar as mensalidades do curso escolhido e que apenas na hipótese de ser beneficiário de financiamento estudantil ou bolsa (integral ou parcial), é que estaria liberada de pagamento, devendo, ainda adimplir a parte não abrangida pelo benefício, na hipótese de bolsa parcial, não havendo que se falar, portanto, em propaganda enganosa.

Assim, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 25/07/2023